Tribunal: TJSP
Processo: 2170420-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO INADEQUADO – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ART. 920, INCISO III, C.C. ART. 1.009, CAPUT, AMBOS DO CPC - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.